Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733610-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES APELADO: DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES contra “sentença” proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos da ação de exigir contas, julgada procedente a primeira fase da demanda, condenado o réu a prestar contas relativas à sua administração da empresa ATP Atividades Físicas Ltda. (CNPJ no 02.717.621/0001-16) nos exercícios de 2013 a 2020: Eis a decisão impugnada: “Trata-se de ação de exigir contas, ajuizada por DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE em desfavor de LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES , partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que os autores e o réu eram sócios da empresa ATP Atividades Físicas LTDA e que, após longa história e 16 alterações contratuais, os sócios eram proprietários das 150.000 quotas na seguinte proporção: Luciano – 88.905; Davi – 38.457,00; Liliam – 22.608. Afirma que a administração da sociedade cabia a Luciano e Davi, conforme contrato social, mas que somente era efetivamente exercida pelo réu, responsável pela administração financeira, comercial, contábil, administrativa e de marketing, somente ficando a cargo do 1o autor os assuntos relativos à área técnica (administração, treinamento e capacitação de colaboradores e profissionais da área de educação física) e o próprio exercício da profissão junto aos alunos da academia. Relata que os autores confiavam na administração do réu e que nunca tiveram acesso à conta bancária da sociedade. Aduz que, após desgaste da relação, o réu ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade (processo n. 0720281-63.2020.8.07.0001), para expulsão do sócio Davi, mas jamais prestou contas em forma contábil e jamais teve suas contas aprovadas, limitando-se a apresentar planilhas sem qualquer correspondência documental. Garante que, no início do ano de 2020, o autor Davi mudou-se para a Nova Zelândia e que, após a pandemia, os atendimentos aos alunos passaram a ser remotos, sendo que o réu desabilitou o acesso do autor Davi ao software de gestão da academia, somente o devolvendo após muitas tratativas, que duraram de março a agosto de 2020, quando o autor verificou que no sistema somente havia arquivos recentes, de setembro de 2020, não mais havendo histórico de atendimentos, receitas, despesas ou quaisquer outras informações dos meses anteriores a setembro de 2020. Ainda, afirma que, no sistema, constavam despesas sem destinação certa, sem que o réu as explicasse, e que o réu aumentou unilateralmente seu pró-labore. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer que o réu seja citado para que ofereça contestação ou preste contas, com apresentação dos resultados relativos aos exercícios de 2013 a 2019 e, parcialmente, de 2020, juntamente com todos os documentos utilizados para sua formulação, bem como que seja julgado procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, no prazo de 15 dias, nos termos acima, sob pena de não poder impugnar as contas apresentadas pelos autores. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00. Junta documentos. Decisão de ID 74696891 recebeu a inicial e determinou a citação do réu para prestar contas ou oferecer contestação. O réu foi citado (ID 78683146) e apresentou contestação (ID 77104313). Suscita preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que já existe uma ação de dissolução societária em andamento e que, naquele processo, os autores poderão refutar os fatos e fundamentos apresentados na inicial, bem como que o réu jamais se recusou a prestar contas. No mérito, afirma que prestava contas em reunião mensal entre os sócios, em que todas as contas eram discutidas, item a item, nunca tendo sido objeto de contestação por nenhum dos sócios; que não é verdade que apenas ele tinha acesso à conta bancária da empresa e que, inclusive, Davi retirou dinheiro dessa conta, dizendo que iria devolvê-lo o quanto antes, o que nunca fez; que Davi nunca teve restrição de acesso ao software como servidor da empresa e que a restrição ao software de gestão se deu em junho, assim como houve restrição de acesso ao próprio réu, em razão de que uma das salas alugadas pela empresa entrou em reforma e era a sala que abrigava a máquina do software de gestão, que precisou ser desligada até a conclusão da obra; que não houve tratativas para a devolução do acesso, visto que o acesso de todos os sócios foi restringido durante a reforma, o que durou 45 dias, conforme previamente comunicado; que não é verdade que o autor tenha tido acesso negado a documentos anteriores a setembro de 2020; com relação ao aumento de seu pró-labore, que a discussão é antiga, que teve um justo motivo para isso e que foi previamente comunicado aos demais sócios; que é verdade que tem o dever de prestar contas, mas que já o fez no momento oportuno, atendidas todas as solicitações feitas; e que os autores, enquanto sócios, sempre tiveram acesso aos documentos contábeis da empresa e acesso direto ao contador, mas que nunca se interessaram em verificar quaisquer documentos. Ao final, requer o reconhecimento da falta de interesse de agir dos autores ou a improcedência do pedido de condenação do réu a prestar as contas. Junta documentos. Réplica sob ID 79265526. Decisão de ID 80183302 entendeu ser desnecessária a produção de provas e determinou a conclusão dos autos para proferimento da decisão da primeira fase do procedimento de exigir contas. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. ( ) Todas as pessoas que administram bens e interesses alheios têm o dever de prestar as devidas contas de sua administração. O procedimento da ação de exigir contas é bifásico, sendo a primeira fase de caráter eminentemente declaratório, por meio da qual o juiz decidirá se há, ou não, obrigação de uma das partes prestar contas à outra. Quanto a essa primeira fase do procedimento, o art. 550 do CPC dispõe que, no procedimento da ação de exigir contas, “aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”. Portanto, uma vez citado o réu, ele tem apenas duas alternativas: apresentar as contas ou contestar a ação. Se não contestar a ação, deve o réu apresentar as contas exigidas, na forma do art. 551 do Código de Processo Civil, “especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos” (ou seja, na forma mercantil). No caso dos autos, o réu não negou seu dever de prestar contas, apenas afirmou já tê-lo feito ou nunca ter se recusado a fazê-lo, de modo que seu dever de prestar as contas é fato incontroverso, conforme art. 355 do CPC. O réu também não apresentou as contas exigidas pelos autores. É que, sob o pretexto de já ter prestado as contas, o réu apresentou diversos e-mails em que teria apresentado as contas aos autores, mas não organizou as informações em planilha mercantil, especificando as receitas, as despesas e os eventuais investimentos, conforme exigido pelo art. 551 do Código de Processo Civil. Ora, a prestação das contas na forma mercantil é uma exigência do art. 551 do CPC, até mesmo para viabilizar o exercício do contraditório pela parte adversa, nos termos do § 3o do art. 550 do Código de Processo Civil. A mera apresentação de documentos (que sequer foi feita em juízo, mas alegadamente em reuniões mensais entre os sócios), sem a devida sistematização numa planilha mercantil, não pode ser considerada como prestação de contas satisfatória, já que, nos termos do art. 551 do CPC, a forma “adequada” é a forma mercantil, com especificação de receitas e despesas e com o devido lastro documental para fins de aferição da veracidade das informações prestadas. Neste procedimento, o réu, caso não conteste o dever de prestar contas, deve apresentar contas na forma mercantil (art. 551 do CPC), portanto, com o devido lastro em documentos idôneos, e não simplesmente apresentar documentos informais (e-mails e telas com conversas de whatsapp) sem sistematizar as contas em uma planilha. Embora o autor também tivesse poderes de administração, conforme emerge dos autos, esta era exercida unicamente pelo réu, de modo que seu dever de prestar contas é inegável. Dessa forma, a condenação do réu a prestar as contas, nos termos do § 5o do art. 550 do CPC, é medida que se impõe, razão pela qual o acolhimento da pretensão dos autores é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos autores para DECLARAR o dever do réu de prestar contas relativas à sua administração da empresa ATP Atividades Físicas Ltda. (CNPJ no 02.717.621/0001-16) nos exercícios de 2013 a 2020. As contas deverão ser apresentadas na forma prevista no art. 551 do Código de Processo Civil e no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que os autores vierem a apresentar, tudo conforme o art. 550 e parágrafos do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência do réu, condeno-o a arcar com as despesas processuais, bem como com honorários advocatícios em favor dos patronos da Autora, que fixo em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Transitada em julgado, intime-se o réu para prestar as contas, nos termos acima estabelecidos.” (ID 25216528) Inconformado, o requerido LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES apela. Nas razões recursais (ID 25216536), alega, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob argumento de que o juízo a quo não oportunizou especificação de provas, tolhendo o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque, para o deslinde da controvérsia, indispensável a produção de prova testemunhal e pericial a fim de comprovar que não era o único administrador da empresa; que todos os sócios tinham acesso a todo e qualquer documento, ao contador e às contas bancárias da empresa; bem como que não houve qualquer tipo de negativa às solicitações feitas extrajudicialmente, circunstâncias que levariam à improcedência do pedido. Requer, ao final, o conhecimento do recurso com a reforma da sentença “para que a sentença condenatória seja anulada por violar o art. 5o, inciso LIV e LV da CF/88 e o art. 369 do CPC/2015 e jurisprudência deste Egrégio Tribunal, objetivando o retorno dos autos para fase instrutória, já que houve nítida negativa de prestação jurisdicional, findando em cerceamento de defesa do Apelante e transgressão aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório” (ID 25216536, p. 16). Preparo recolhido (ID 25216537; ID 25216538). Contrarrazões no ID 25216543 pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via recursal e, no mérito, pelo desprovimento. Manifestação do apelante sobre a preliminar de não conhecimento no ID 25904976. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece conhecimento dada não satisfação de de pressuposto recursal de admissibilidade. Ação de prestação de contas — atualmente denominada de ação de exigir contas— é instrumento processual pelo qual o interessado, a fim de conferir a destinação dada ao patrimônio do administrado e a razoabilidade desenvolvida, exige do administrador de bens ou interesses a satisfação dos atos de gestão (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. v.3. p. 180. O procedimento da ação de exigir contas divide-se em duas fases. Na vigência do CPC/1973, a então denominada “ação de prestação de contas” tinha a peculiaridade de apresentar duas sentenças de conhecimento: a) uma relativa à primeira fase, na qual se definia eventual dever de prestar as contas; e b) outra que apreciava as contas prestadas ou oferecidas, apurando eventual existência de saldo credor: “Art. 915. Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, as apresentar ou contestar a ação. ( ) § 2° Se o réu não contestar a ação ou não negar a obrigação de prestar contas, observar-se-á o disposto no art. 330; a sentença, que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.” “Art. 918. O saldo credor declarado na sentença poderá ser cobrado em execução forçada.” Desse modo, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era expressamente qualificada como sentença, suscetível, portanto, de impugnação pelo recurso de apelação, nos termos do art. 513 do CPC/1973, o qual dispunha que “da sentença caberá apelação”. O CPC/2015 trouxe modificações tanto quanto aos conceitos de sentença — de critério substancial previsto no CPC/1973 (art. 162, § 1o: “sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269”); para critério misto finalístico (“põe fim à fase cognitiva do procedimento comum”) e substancial (“fundamento nos arts. 485 e 487”) no CPC/2015 (art. 203, § 1o) — e de decisão interlocutória — de critério misto temporal (“no curso do processo”) e substancial (“resolve questão incidente”) previsto no CPC/1973 (art. 162, § 2o); para critério residual (“todo pronunciamento judicial de natureza decisória” que não se enquadre como sentença) no CPC/2015 (art. 203, § 2o) — quanto ao próprio regramento da ação de prestação de contas, que, inclusive, passou a ser designada como “ação de exigir contas”. Embora mantido o desenvolvimento em fases procedimentais distintas, o CPC/2015 retirou a designação “sentença” do pronunciamento que julga a primeira fase, mantendo-a apenas para a segunda: “Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. ( ) § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.” Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.” Por esse motivo, com a entrada em vigor do CPC/2015, instalou-se controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da “ação de exigir contas”: a) se sentença, recorrível por apelação; ou b) se decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento. É certo que a sólida divergência acerca do recurso cabível contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas constituiu, durante certo período, elemento que autorizava a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reconhecido por este Tribunal e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes. No entanto, pelo menos desde 2019, o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de uniformizar a interpretação da legislação federal, pacificou essa questão, definindo que o pronunciamento jurisdicional que encerra a primeira fase tem, a depender do conteúdo, diferentes naturezas jurídicas, de modo que o recurso cabível se define segundo o resultado do processo: a) se julgada procedente a primeira fase, caberá agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC/15); b) se julgada improcedente ou extinto o processo sem resolução de mérito na primeira fase, caberá apelação (art. 1.009, caput, do CPC/15). No ponto, julgados representativos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica. 3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento. 5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença"). 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal. 8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação. 9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios" (STJ. REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE IMPUGNADA AINDA QUE DE FORMA SUCINTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. 2. DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 3. HAVENDO DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DO CABIMENTO RECURSAL E INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICÁVEL A FUNGIBILIDADE RECURSAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ficou constatado que a decisão proferida pelo TJRJ que negou seguimento ao recurso especial foi impugnada pelas ora agravadas, ainda que de forma sucinta, dessa maneira, tem-se como inaplicável a Súmula 182 do STJ. 2. A questão discutida no presente recurso já foi apreciada pela Terceira Turma desta Corte Superior, tendo sido definido que o recurso cabível na ação de prestação de contas deve observar o conteúdo da decisão recorrida. Assim, tratando-se de decisão que julga procedente a primeira fase da prestação de contas, estar-se-á diante de provimento jurisdicional que decide parcialmente o mérito da demanda (decisão interlocutória), atacável, portanto, pela via do agravo de instrumento. 3. Contudo, na hipótese dos autos, reconhecendo a existência de dúvida objetiva acerca do cabimento recursal e do afastamento do erro grosseiro capaz de justificar o não conhecimento do recurso, e com base na aplicação do princípio da fungibilidade, impõe-se a reforma do acórdão recorrido com a devolução do presente processo ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento do recurso interposto. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1434528/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019). 2. O STJ assentou entendimento no tocante às especificidades que compõem o pedido na ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012). 3. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela falta de interesse de agir da recorrente em relação ao pedido de prestação de contas. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido (STJ. AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido” (STJ. REsp 1874603/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020) Assim é que, atualmente, não mais remanesce qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra os atos decisórios proferidos nas fases procedimentais da ação de exigir contas, posto se tratar de matéria já consolidada no âmbito do STJ, repito, órgão constitucionalmente incumbido de uniformizar a interpretação da legislação federal. Vale ressaltar que a fungibilidade admitida em casos pretéritos, como os citados nos próprios julgados, encontrava justificativa na situação conjuntural controvertida até então existente, o que não mais subsiste. Por esse motivo, não se pode desvirtuar as condições e a finalidade que autorizaram a sua aplicação. Admitir a perpetuação dessa discussão, persistindo no reconhecimento contínuo e automático da aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal com fundamento em antiga e já superada "dúvida objetiva" constitui evidente retrocesso e notório desprestígio ao que já foi definido e vem sendo reiterado pelo STJ ao longo dos anos, sobretudo diante da principiologia trazida pela nova lei processual que preconiza a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. Ressalte-se, ademais, que desde a solução da controvérsia pelo STJ, inexiste dissídio jurisprudencial no âmbito deste Tribunal especificamente acerca do recurso processual cabível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 8o DO CPC. EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, ação de exigir contas é dividida em duas fases: na primeira, o órgão julgador decidirá haver ou não obrigação da parte demandada de prestar as contas exigidas pelo autor, ao passo que, na segunda fase, resolvem-se questões relativas às contas apresentadas e eventual existência de crédito ou de débito. 1.1. Nesse sentido, "se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação" (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). ( )” (TJDFT. Acórdão 1344719, 07520344120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMISSIBILIDADE. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. É consabido que a ação de exigir contas é procedimento especial que se separa em duas fases. Na primeira, há o acertamento acerca da existência ou não do direito à prestação de contas para, posteriormente, decidir acerca da correção das contas apresentadas, podendo haver a condenação do saldo devedor apurado em favor do demandante. 2. O ato judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, por deter natureza de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, é impugnável via agravo de instrumento, nos termos do art. 356, §5o, do CPC. No caso, embora o recorrente tenha manejado recurso de apelação, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade, eis que ausente erro grosseiro, conforme orientação do STJ. Precedentes. ( )” (Acórdão 1344006, 07066595420208070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS DEMANDADAS. FIXAÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5o). INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS ADVINDA DE CONTRATO. CONCERTO DE ADITIVO AO MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS COM QUITAÇÃO GERAL E RECÍPROCA ENTRE AS PARTES. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE NO PLANO ABSTRATO. CONTAS. POSTULAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO COMPRENSIVO DE TODAS AS OPERAÇÕES DE VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INTERREGNO TEMPORAL NÃO DELIMITADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES SOB DÚVIDA E DELIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO REVESTIDA DE CUNHO EXECUTÓRIO. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DA PRESTAÇÃO E DO INTERREGNO TEMPORAL DAS OPERAÇÕES ALEGADAMENTE HAVIDAS. (CPC, ART. 550, § 1o). CARÊNCIA DE AÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ILEGITIMIDADES PASSIVA E ATIVA. ARGUIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ( ) 2. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550). 3. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização dum pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 4. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual redação do art. 550, § 5o do NCPC. ( )” (TJDFT. Acórdão 1331173, 07479526420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. ( ) 2. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que "o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação" (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). ( )” (TJDFT. Acórdão 1328493, 07482185120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 1/4/2021 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso adequado para impugnar decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. Nessa definição se enquadra a decisão que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas. ( )” (TJDFT. Acórdão 1287093, 07071788920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020) No presente caso, o recurso de apelação foi interposto no ano de 2021 (ID 25216536), em cenário jurídico que, conforme já destacado, não mais existente qualquer dúvida objetiva (extrínseca) acerca do recurso processual cabível. Além disso, conforme destacado, não há dissídio jurisprudencial a esse respeito no âmbito deste TJDFT. Desse modo, a interposição de apelação contra decisão de procedência na primeira fase de ação de exigir contas (decisão parcial de mérito) configura erro grosseiro que desautoriza aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, recurso que não pode ser recebido como agravo de instrumento (espécie recursal, cujos pressupostos e ritos são distintos), o que impõe o não conhecimento da apelação por não satisfação de pressuposto intrínseco de admissibilidade (cabimento). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por fim, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Apelação não conhecida interposta contra decisão parcial de mérito publicada após a vigência do CPC/2015. Cabível, portanto, fixação de honorários recursais. Considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como que processo que ainda terá prosseguimento, majoro a verba honorária definida em sentença para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço do recurso de apelação. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em desfavor do apelante (art. 85, § 11 do CPC/2015). Previno as partes que oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, manifestação de inconformismo com o decidido ou postulação meramente infringente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC/2015. Interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente também estará sujeita à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora